Tribunal: TJSP
Processo: 1010167-08.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SEGURO. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA PELA SEGURADORA SUB-ROGADA PELO PAGAMENTO – SÚMULA 188-STF.

1) A Seguradora é parte legítima ativa para exercer o direito de regresso de indenização. Documento (termo de autorização de pagamento de sinistro) que comprova o pagamento ao segurado.

2) Mérito: Furto parcial

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SEGURO. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA PELA SEGURADORA SUB-ROGADA PELO PAGAMENTO – SÚMULA 188-STF.

1) A Seguradora é parte legítima ativa para exercer o direito de regresso de indenização. Documento (termo de autorização de pagamento de sinistro) que comprova o pagamento ao segurado.

2) Mérito: Furto parcial da carga segurada. Logística do transporte que se revelou vulnerável no pertinente à segurança. Hipótese de incidência da cláusula DDR (Dispensa de Direito de Regresso). Risco garantido pela seguradora, nos termos do art. 757 do Código Civil. Regresso improcedente.

3) RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
1
Registro: 2020.0000995483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010167-08.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PACÍFICO LOG LOGÍSTICA E TRANSPORTES EIRELI, é apelado STARR
INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
-Assinatura Eletrônica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1010167-08.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 29.634 – RG.
APELAÇÃO CÍVEL No 1010167-08.2019.8.26.0224 – VOTO No 29.634
APELANTE: PACÍFICO LOG LOGÍSTICA E TRANSPORTE EIRELI
APELADA: STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A.
COMARCA DE GUARULHOS 9a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: JAIME HENRIQUES DA COSTA
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SEGURO.
CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. AÇÃO
REGRESSIVA MOVIDA PELA SEGURADORA SUB-ROGADA PELO
PAGAMENTO – SÚMULA 188-STF.
1) A Seguradora é parte legítima ativa para exercer o direito de
regresso de indenização. Documento (termo de autorização de
pagamento de sinistro) que comprova o pagamento ao segurado.
2) Mérito: Furto parcial da carga segurada. Logística do
transporte que se revelou vulnerável no pertinente à segurança.
Hipótese de incidência da cláusula DDR (Dispensa de Direito de
Regresso). Risco garantido pela seguradora, nos termos do art. 757 do
Código Civil. Regresso improcedente.
3) RECURSO PROVIDO.

1) A r. sentença de fls. 688/693, não declarada
(fls. 706/707, julgou procedente a pretensão indenizatória de regresso
ajuizada por Starr International Brasil Seguradora S.A. contra Pacífico
Log Logística e Transporte Eireli e condenou a ré a pagar a quantia de
R$ 288.200,00, a ser corrigida do desembolso, contando-se juros de
mora a partir da citação, além dos encargos de sucumbência (custas e
honorários advocatícios de 10% da condenação).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1010167-08.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 29.634 – RG.
A ré PACÍFICO LOG LOGÍSTICA interpôs recurso
de apelação. Argui, preliminarmente, ilegitimidade ativa de parte, pois
não se comprovou o pagamento da indenização que constitui escopo
da ação de regresso. No mérito, defende que, ao contrário da sentença,
que restou controvertida, sim, a hipótese de furto parcial, pois a
carreta foi retirada da cliente da Seguradora, devidamente lacrada e,
no seu destino, entregue com os mesmos lacres. Defende, ainda, o
cumprimento do escopo contratual de transporte, pois, foi
demonstrado que a carreta foi entregue no seu destino, sem vestígios
de violação, e, no local, depois de aberta e iniciado o processo de
descarregamento no dia 30/10/2017, ocorreu paralisação, somente
sendo reiniciado no dia seguinte 31/10/2017, permanecendo aberta
durante o período noturno. Aponta que somente no dia seguinte foi
anunciada a falta parcial da carga. Em relação ao plano de
gerenciamento, afirma que a autora não se desincumbiu do ônus da
prova sobre o alegado descumprimento. Defende que o atuador de
segurança não estava previsto no plano de gerenciamento,
especialmente no trajeto Belém/PA. Afirma que o início do transporte
ocorreu na sede da cliente (Britânia), em Manaus/AM, até o Porto de
Manaus, sendo a carreta embarcada em balsa navegando até Belém,
prosseguindo, em seguida, por via terrestre até o seu destino na
empresa BW2, em Seropédica/RJ. Explica que no trajeto de balsa, a
carreta é transportada sem o cavalo e, como não há bateria, não há
acionamento do atuador de trava de baú. Cita, a propósito, os
relatórios da empresa Ravenna e Serra & Company, que apontaram
apenas vulnerabilidades do plano de gerenciamento e, ainda, o
registro de que a carreta teve seu lacre conferido e liberado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1010167-08.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 29.634 – RG.
acesso ao galpão destinatário, local do fim da viagem e que, já em
poder do destinatário, ocorreu a sua abertura. Defende, por fim,
hipótese de agravamento do risco decorrente do plano de
gerenciamento deficiente.
Contrarrazões fls. 729/736.
Em diligência (fls. 739), considerada a
existência, na apólice, de cláusula exoneratória (DDR), com
possibilidade de impacto na solução da lide foi determinado às
partes que se manifestassem a respeito, nos termos dos artigo 9o e 10
do Código de Processo Civil, assinado o prazo comum de dez (10)
dias.
A
ré/apelante
manifestou
oposição
ao
julgamento virtual (fls. 745).
A
Seguradora
STARR
INTERNATIONAL
manifestou-se (fls. 748/756), pontuando que havia necessidade de o
motorista da transportadora observar as diretrizes fixadas no plano
de gerenciamento de risco fixadas pela gerenciadora e que, no caso,
houve descumprimento, o que significou aumento do risco.
A Transportadora PACÍFICO LOG LOGÍSTICA
(fls. 759/761), por sua vez, manifestou-se defendendo o contrário,
ou seja, que observou as diretrizes ditadas no plano de
gerenciamento, especialmente no pertinente à alegação de que, em
relação à trava de baú, tal providência estava dispensada. Afirma,
ademais, que recebeu a carreta lacrada e a entregou, no destino, do
mesmo modo e, somente ao término do descarregamento, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1010167-08.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 29.634 – RG.
anunciada a suposta falta parcial de produtos.
É o relatório.
2) Admito o recurso, uma vez reconhecida a sua
regularidade formal, porquanto é tempestivo, está preparado
corretamente (o valor recolhido 4% - observou a base de cálculo,
no caso o valor da condenação), e quanto ao mais, atende aos
requisitos do art. 1.010 do CPC.
3) A preliminar de ilegitimidade ativa de parte
deve ser rejeitada, pois o documento de fls. 281 (termo de
autorização de pagamento de sinistro mediante crédito em conta),
devidamente assinado pela segurada, é prova suficiente do
pagamento do valor que, por meio desta ação de regresso, é buscado
pela Seguradora. A sub-rogação pelo pagamento confere à
seguradora o direito de se voltar contra o causador do sinistro, pelo
que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
(Súmula 188-STF).
4) No mérito, cuida-se de ação regressiva de
indenização proposta por Starr International Seguradora S.A.
contra Pacífico Log Logística Eireli. Consta que a autora é
seguradora e garantiu os riscos referentes ao contrato de transporte
de mercadorias celebrado entre Britânia Eletrônico Ltda. e a ré. No
contrato ficou estabelecido que a transportadora cumpriria as
diretrizes determinadas por empresa gerenciadora de riscos (Buonny
Projetos e Serviços). No destino, porém, apurou-se o furto parcial da
carga (262 televisores SmartTv Led 38 Philco). Pelo contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1010167-08.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 29.634 – RG.
seguro, a autora indenizou a dona da carga, pagando-lhe a
importância de R$ 288.200,00, e desta feita exerce o direito de
regresso em face de quem considera responsável pelo sinistro, no
caso, a transportadora.
A ação foi julgada procedente e a ré condenada
a pagar o valor indicado na petição inicial, com os acréscimos
legais.
A ré/apelante, ao se defender, além de
questionar aspectos sobre o plano de gerenciamento de riscos (falta
de previsão de uso de atuadores de trava de baú e não
estabelecimento de distribuição de iscas eletrônicas e, ainda, aludir
sobre determinado trecho do transporte, por meio de balsa (fluvial)
por período de seis (6) dias, quando não há acompanhamento do
motorista e não há comunicação, sendo a responsabilidade, neste
caso, da empresa de navegação), afirmou ter-se desincumbido do
escopo contratual (fls. 671/673), pois conforme a ocorrência, a
carreta deu entrada no pátio da B2W com todos os lacres intactos,
sendo iniciada a descarga pelos funcionários da empresa no dia 30
de outubro de 2017, interrompida às 21:40min, permanecendo a
carreta no pátio, aberta e sem qualquer lacre, retomando a descarga
no dia seguinte, as 8:30 e, somente ao término da descarga, foi
constatada a falta de produtos.
Da apólice de seguro (fls. 31/46) consta no item
18 (fls. 42), a previsão de “gerenciamento de risco que faz parte
integrante da apólice na qual deverá ser seguido por todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1010167-08.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 29.634 – RG.
envolvidos na operação”: GERENCIADORA DE RISCO BUONNY
PGR Alterado em 21/7/2017, com validade a partir de
1/08/2017), sendo certo que o plano de gerenciamento de risco
consta de fls. 255/280.
A análise do sinistro envolvendo o fato descrito
na petição inicial consta no relatório de fls. 229/254, com as
seguintes considerações finais (fls. 253):
“Temos claro na leitura do documento elaborado pela
Sra. Siane Lara Rozza, auditora da Britânia, que ela isenta a BW2 de qualquer
responsabilidade sobre o ocorrido. Temos claro, também na leitura do histórico
contido no Boletim de Ocorrência, elaborado junto à autoridade Policial, pelo
representante do Transportadora, que o mesmo se isenta de responsabilidade e
declara desconhecer as razões que levaram a BW2 a interromper a descarga da
mercadoria, para dar continuidade no processo somente no dia seguinte.
Cumpre destacar o injustificável recebimento da carga, pela BW2, mesmo tendo
verificado, no momento da abertura do Baú, a falta de mercadorias, em seu
interior, e ainda, promover a citada interrupção de descarga. O fato ocorrido
contraria as normas e procedimentos adotados pelos transportadores de cargas
que sempre procuram demonstrar, com clareza, o início e o fim das
responsabilidades de cada um dos interessados na carga e responsáveis pelo
transporte da mesma.”
A logística do transporte mostrou-se por demais
frágil e vulnerável, conforme o relatório do sinistro, destacando-se
que, durante a perna inicial da operação, consistente em trajeto de
balsa, pelo período de 6 dias, entre as cidades de Manaus e Belém,
verificou-se a dispensa de acionamento da trava do baú, em que a
responsabilidade, em tese, recairia sobre a empresa de navegação,
que controla todos os procedimentos de segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 1010167-08.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 29.634 – RG.
Além disso, no pátio de destino, após a carreta
ser estacionada às 13:23 horas do dia 30 de outubro de 2017,
rompidos os lacres, o processo de descarga somente foi iniciado às
19:00 horas e em seguida, interrompido, para ser retomado no dia
seguinte, quando, então, apurou-se a subtração de 262 unidades de
televisores.
O relatório da regulação do sinistro é claro a
respeito:
... Em 31/10/2017, ao retomar os trabalhos,
conforme informações do Sr. Rodolfo, o pessoal da descarga notou
a falta de 262 unidades de televisores, perfazendo o valor total de
R$ 288.200,00 ...
Por isso, resultou inconclusivo o laudo de fls.
203:
"Ficamos
impossibilitados
de
opinar
conclusivamente quanto às reais causas do ocorrido, haja visto que
não acompanhamos o recebimento das mercadorias".
Inúmeras sugestões foram feitas, para suprimir
as vulnerabilidades da logística do transporte, incluindo normas
mais severas para o recebimento da carga, conforme se vê a fls. 252.
Na espécie, não se justificava, logo depois da
abertura do baú, constatada a existência de espaço entre as
mercadorias, a interrupção durante o período da noite, com
retomada apenas no dia seguinte, o que suscita dúvidas quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Apelação Cível no 1010167-08.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 29.634 – RG.
momento em que teria ocorrido a subtração de parte da carga.
Nesse intervalo noturno, a carreta permaneceu
com o baú aberto (Termo de vistoria de fls. 206), quando o
recomendável era a utilização de redundância de lacres (fls. 252),
sendo ao final, constatada a falta de parte da carga.
Entendo
que
de
fato
não
se
apurou
convincentemente de que modo ocorreu a subtração parcial da carga,
remanescendo dúvidas ao fim da instrução, não sendo possível afirmar
que o sinsitro ocorreu por culpa exclusiva da transportadora-ré.
A cláusula DDR não veda o regresso, de modo
absoluto, mas dificulta o seu exercício, que se dará em caráter
excepcional, desde que provada a culpa grave do preposto da empresa
segurada. A dúvida será solvida em detrimento da cia seguradora, que
atua em regresso, o que dificulta o êxito da demanda.
Não é possível definir se o sinistro ocorreu no
curso do transporte terrestre, ou em algum outro momento, máxime
porque não houve maior cuidado em se preservar a carga durante a
madrugada de 31 de outubro de 2017.
A regulação não se mostrou conclusiva, mas
apontou falhas no logística de segurança, o que não pode ser sopesado
em detrimento da transportadora.
Ademais, não se pode olvidar que a excepcional
autorização do emprego da via de regresso se faz na hipótese de
agravamento de risco, decorrente de ação dolosa ou gravemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
10
Apelação Cível no 1010167-08.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 29.634 – RG.
culposa do preposto/motorista da empresa segurada.
Assim, para que se autorize o regresso, é
indispensável a prova convincente a respeito, sendo certo que eventual
dúvida se dissipa em favor da ré, entendendo-se, na espécie, que não
logrou a autora provar a culpa grave do preposto da transportadora,
fato que não pode ser presumido e exige prova contundente CPC,
art. 373, inciso I.
No que se refere à possibilidade de não se aplicar a
cláusula de dispensa do direito de regresso, sabe-se que a
jurisprudência é tranquila no sentido de que a culpa grave de preposto
da segurada deve ser preponderante e decisiva em relação ao evento
danoso, o que significa dizer que deve ser provado tal fato, sem
remanescer dúvida.
Colaciono os seguintes casos julgados por esta 22a
Câmara, em que não foi aceito o direito de regresso, dada a pactuação
de cláusula de dispensa do direito de regresso, sem a prova de dolo ou
culpa grave de preposto da transportadora, ônus da autora:
“AÇÃO REGRESSIVA SEGURO TRANSPORTE TERRESTRE DE
CARGA AVARIAS CLÁUSULA DE DISPENSA DO DIREITO DE
REGRESSO (DDR) CONDIÇÃO RESOLUTIVA DE CULPA GRAVE,
DOLO, MÁ-FÉ DO TRANSPORTADOR E/OU SEUS PREPOSTOS,
INOBSERVÂNCIA DE DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO E QUE DISCIPLINAM O TRANSPORTE RODOVIÁRIO
DE CARGAS
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO
DEMONSTRADO

CPC,
ART.
373,
INCISO
I

AÇÃO
IMPROCEDENTE
APELAÇÃO IMPROVIDA”. (APELAÇÃO No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
11
Apelação Cível no 1010167-08.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 29.634 – RG.
1020017-41.2016.8.26.0564, São Bernardo do Campo, 22a Câmara de
Direito Privado, j. 27 de julho de 2017, Rel. Des. MATHEUS FONTES,
v.u.).
“AÇÃO
DE
REGRESSO
FUNDADA
EM
PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO DE SEGURO. TRANSPORTE TERRESTRE DE
CARGA.
SINISTRO
DECORRENTE
DO
TOMBAMENTO
DE
VEÍCULO DA TRANSPORTADORA RÉ, SEGUIDO DE SAQUE DAS
MERCADORIAS DA EMPRESA SEGURADA. EXISTÊNCIA DE
DECLARAÇÃO DA RENÚNCIA DE DIREITO DE REGRESSO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXPRESSA PACTUAÇÃO DE
EXCEÇÕES DA APLICAÇÃO DA RENÚNCIA AO DIREITO DE
SUBROGAÇÃO. ÔNUS DA SEGURADORA. OBSERVÂNCIA AO
ART. 373, I, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. (APELAÇÃO No
1013915-70.2015.8.26.0068, 22a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,
V.U., REL. DES. ALBERTO GOSSON, J. 29/09/2016).
Tal é a solução que aqui será adotada, diante do
quadro probatório delineado nos autos, à falta de prova judiciária de
como ocorreu o sinistro, não tendo sido possível afirmar que a
subtração ocorreu por culpa grave da ré; em cenário de dúvida, julga-
se indevida a pretensão da autora de receber, em regresso, o que pagou
à sua segurada, dona da carga subtraída, preponderando a cláusula
exoneratória de tal direito, pois o risco deve ser garantido pela
seguradora, como é da essência do contrato (artigo 757 do Código
Civil), prevalecendo, por outro lado, a dispensa do regresso, na forma
pactuada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
12
Apelação Cível no 1010167-08.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 29.634 – RG.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso,
para julgar improcedente a pretensão de regresso, arcando a autora
com as custas e honorários advocatícios de 15% do valor da causa.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator